Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA POR SOCIMEP CONTRA ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEVIDAMENTE REJEITADOS. CERCEAMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por sociedade médica prestadora de serviços. A demanda visa cobrança de valores decorrentes de serviços médicos prestados com fundamento em contrato firmado entre as partes, no qual a autora alegou ter encaminhado as competentes Guias de Remessa de Documentos e posteriormente as Notas Fiscais para pagamento, conforme cláusulas contratuais, permanecendo a ré inadimplente quanto aos valores devidos.
2. Os embargos monitórios. A ré apresentou embargos monitórios sustentando divergência nos valores cobrados em razão da não consideração das glosas técnicas aplicáveis, requerendo auditoria técnica para apuração do montante efetivamente devido.
3. A decisão de primeiro grau. Sentença julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios após indeferir pedido de produção de prova pericial, sob fundamento de desnecessidade para solução da lide.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial técnica para análise de glosas contratuais em serviços médicos configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a controvérsia sobre valores de serviços médicos e aplicação de glosas contratuais demanda conhecimento técnico especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelante requereu fundamentadamente a produção de prova pericial técnica em dois momentos distintos: nos embargos monitórios e na fase de especificação de provas. Apesar das justificativas apresentadas, o juízo indeferiu a produção probatória sob argumento de desnecessidade para solução da lide.
6. O magistrado atribuiu à apelante o ônus de demonstrar fatos impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, mas simultaneamente negou-lhe o único instrumento processual tecnicamente adequado para produção de tal prova.
7. A controvérsia envolve análise técnica especializada de faturas de serviços médicos, aplicação de sistema de glosas contratuais, verificação de conformidade de procedimentos com a Tabela TUSS e diretrizes da ANS, matérias de alta complexidade técnica que extrapolam o conhecimento jurídico comum.
8. A natureza dinâmica da relação entre operadoras de saúde e prestadores de serviços, com suas peculiaridades contratuais sobre glosas técnicas e administrativas, demanda necessariamente conhecimento especializado para adequada apuração dos valores efetivamente devidos.
9. Configurou-se a denominada "prova diabólica", situação processual na qual se exige da parte o cumprimento de ônus probatório sem fornecer-lhe os meios adequados para tanto, violando frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
10. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, circunstância não verificada nos autos ante a complexidade técnica da matéria controvertida.
11. Precedente desta Corte: “(...) 3. O indeferimento, pelo juízo sentenciante, da produção de prova técnica indispensável à correta resolução da lide justifica a decretação da nulidade da sentença, com fundamento no cerceamento de defesa, pelo Órgão Colegiado Revisor, inclusive de ofício. 4. A imprescindibilidade da abertura de instrução probatória impede a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, aptas a fragilizar, em última análise, a garantia do devido processo legal. 5. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas.” (07030234220228070010, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 11/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "O indeferimento de prova pericial técnica em controvérsia envolvendo análise de glosas contratuais em serviços médicos, quando a parte possui o ônus de demonstrar fatos impeditivos mas não dispõe de outros meios adequados para tanto, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 373, II, e 464.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 07030234220228070010, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024.